Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715837-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS SOARES PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Secretaria da 2a Turma para verificação de acesso à mídia referente à audiência de instrução, conforme cota ministerial de ID 39533984. Caso não esteja juntada aos autos, autorizo, desde já, a diligência no juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 14:24:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator